Tribunal: TJMT
Processo: 0031304-28.2011.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
NARRIMAN DE ALBUQUERQUE MENEZES E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 116218/2016
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – REVELIA DECRETADA NO JUÍZO SINGULAR – AFASTAMENTO – INDISPONIBILIDADE DO DIREITO PÚBLICO – LEVANTAMENTO DO PIS/PASEP – SERVIDORES ESTADUAIS APOSENTADOS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 239, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ARCABOUÇO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – ÔNUS DA PARTE AUTORA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
Nos casos em que se discute o levantamento do PIS/PASEP por parte de servidores aposentados, há de se analisar o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 239, § 3o, da Constituição Federal.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
NARRIMAN DE ALBUQUERQUE MENEZES E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, ajuizada por Helena Maria Bortolo, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – Sintep/MT, a representar Nárriman de Albuquerque Menezes e Outros, julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na exordial, a fim de determinar que o Recorrente realizasse o depósito dos vencimentos relativos ao PIS/PASEP, resguardados os débitos fulminados pelo quinquênio prescricional, e, por conseguinte, extinguiu o processo nos termos do artigo 269, I e IV, do Código de Processo Civil de 1973.
Condenou, ainda, o referido no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do artigo 20, § 4o, do CPC/73, além de consignar que os valores eventualmente encontrados estão sujeitos à incidência dos juros moratórios e da correção monetária, nos termos do artigo 1o, § 1o, da Lei no 6.899/1981, e Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Irresignado, então, o Estado de Mato Grosso apresenta o recurso em tela, e aduz que o ato sentencial incorreu em erro, pois compreendeu que os fatos narrado pela Autora, ora Apelada, eram incontroversos, em face dos efeitos da revelia que foram aplicados ao ente público.
Ato contínuo, assevera que os mencionados efeitos não poderiam incidir no processo, eis que a revelia não se consolida nos casos em que o litígio versa sobre direito indisponível, logo, em razão do princípio da indisponibilidade do direito público, há de se afastar os efeitos da revelia, aplicados em desfavor da Fazenda Pública Estadual.
Defende, também, que não há obrigatoriedade, por parte do Estado, de realizar a contribuição do PASEP, por falta de legislação estadual específica, o que afastaria a determinação realizada.
Pugna, portanto, pelo provimento da Apelação, a fim de que a Sentença seja reformada e os pedidos realizados pela Requerente, na inicial, sejam rejeitados, e o processo extinto.
Instado a se manifestar, a Recorrida apresenta contrarrazões às fls. 84/89, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos no apelo.
Em razão de o Ministério Público, em sua manifestação às fls. 60/61, ter demonstrado a ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção, torna-se dispensável o envio dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, por força da economia processual.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareço que o recurso será analisado sob a ótica do Código de Processo Civil de 1973, em razão do que estabelece o Superior Tribunal de Justiça no Enunciado Administrativo no 2, eis que a r. Sentença foi proferida na vigência do mencionado códex.
Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, ajuizada por Helena Maria Bortolo, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – Sintep/MT, a representar Nárriman de Albuquerque Menezes e Outros, julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na exordial, a fim de determinar que o Recorrente realizasse o depósito dos vencimentos relativos ao PIS/PASEP, resguardados os débitos fulminados pelo quinquênio prescricional, e, por conseguinte, extinguiu o processo nos termos do artigo 269, I e IV, do Código de Processo Civil de 1973.
Pelo que se depreende dos autos, existem três pontos que devem ser analisados neste decisum, o primeiro é relativo aos efeitos da revelia aplicados pelo Juízo a quo, o segundo é quanto à inexistência de legislação específica que obriga o ente estadual a realização a contribuição do PASEP, e, por fim, os argumentos restantes, que não foram arguidos em sede recursal, mas devem ser observados em sede de Reexame Necessário.
Pois bem. Registro, desde já, que as assertivas serão analisadas de maneira apartada, a fim de uma melhor visualização dos tópicos, e organização dos argumentos trazidos à baila nesta fase.
Com estas considerações, passo, efetivamente, ao julgamento da causa.

Dos Efeitos da Revelia.
Abstrai-se, das alegações realizadas, que o Magistrado Singular, no curso dos autos no primeiro grau, decretou a revelia da Fazenda Pública Estadual, e aplicou seus efeitos nos autos, conforme preconiza o artigo 319 do Código de Processo Civil de 1973, veja-se:

Art. 319. Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.

Em virtude deste ato, os argumentos veiculados na inicial, relativos ao PIS/PASEP, foram admitidos de maneira presumida, eis que não houve controvérsia apta a desconfigurar essa tese, conforme consta no ato sentencial (fls. 62/65).
O Estado de Mato Grosso, entretanto, afirma que em razão da indisponibilidade do direito público, os efeitos da revelia não poderiam ser aplicados; de fato, pelo que se visualiza no ordenamento jurídico hodierno, essa prática não se coaduna com o entendimento vigente.
Primariamente, veja-se o que é disposto no artigo 320, II, do CPC/73:

Art. 320. A revelia não induz, contudo, o efeito mencionado no artigo antecedente:
(...)
II - se o litígio versar sobre direitos indisponíveis;
(...)

Como é sabido, um dos pilares fundamentais da Administração Pública são, obviamente, os princípios que asseguram, e viabilizam, a atuação do Estado, sendo que uma das principais garantias concedidas pelo legislador, ainda que de forma abstrata, é a indisponibilidade do direito público.
Destarte, este princípio é consagrado, tanto pela jurisprudência, quanto pela doutrina pátria. Não pairam dúvidas sobre este tema, os efeitos da revelia não são aplicáveis em desfavor da Fazenda Pública, por força do artigo colacionado acima, alinhado com o entendimento contemporâneo sobre o tema. Confira-se:

“AÇÃO RESCISÓRIA. ANISTIA. PORTARIA INTERMINISTERIAL 372/2002, QUE INVALIDOU OS ATOS ADMINISTRATIVOS DE CONCESSÃO DE ANISTIA POLÍTICA AOS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO. SEGURANÇA CONCEDIDA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI OU ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
1. A parte requerente não obteve êxito em demonstrar a violação a literal dispositivo de lei, visto que a tese firmada no acórdão rescindendo coaduna-se com a jurisprudência dominante nesta Corte Superior de que não incidem os efeitos da revelia em face da Fazenda Pública, visto que seus bens e direitos são considerados indisponíveis. (...)” (AR 5.407/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/4/2019, DJe 15/5/2019). (Destaquei)

A partir desta constatação, há de se observar, novamente, a pretensão autoral, agora sob a ótica de que os pedidos não são presumidos, tampouco incontroversos.
Dessa forma, é sabido que os benefícios almejados, Programa de Integração Social – PIS e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, foram instituídos pelas Leis no 7/1970 e 8/1970, respectivamente.
Por meio da Lei Complementar no 26/1975, unificou-se ambos os benefícios, com o escopo de consagrar o princípio da isonomia, a equiparar os funcionários de empresas privadas e os servidores públicos.
Na origem da mencionada lei, restou consignado, no artigo 4o, § 1o, que: Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez do titular da conta individual, poderá ele receber o respectivo saldo (...). Por mais que este dispositivo tenha sido alterado por meio de outras legislações posteriores, o regramento adotado para este julgamento é o destacado, em face do princípio do tempus regit actum.
Ato contínuo, com o advento da Constituição Federal, a obrigação relativa à arrecadação do PIS/PASEP deixou de ser facultativa, e passou a ser obrigatória, eis que passou a financiar o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, este que tem a finalidade de custear o seguro-desemprego, e o abono salarial disposto no § 3o do artigo 239 da Carta Magna.
O mencionado abono se trata da retirada, de até um salário mínimo, dos rendimentos disponíveis nas contas individuais dos servidores que aderiram ao PIS/PASEP, contudo, esse pagamento possui regramento específico. Confira-se:

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970 , e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970 , passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3o deste artigo. (Regulamento)
(...)
§ 3o Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição.
(...)

Com a anotação realizada acerca do PIS-PASEP, entendo que o último elemento nesta etapa é observar se os sujeitos representados pela Autora, ora Recorrida, fazem jus ao recebimento dos referidos benefícios.
Pelo que se observa, os únicos documentos colacionados pela Recorrida são: extratos das contas dos representados junto ao Banco do Brasil; procurações dos representados; e, diário oficial com os respectivos atos de aposentadoria dos representados. Os mencionados documentos foram juntados entre as fls. 34/55-v.
Em resumo, as provas colacionadas são hábeis a comprovar 3 (três) condições dos representados, a primeira é de que realmente eram vinculados ao Estado de Mato Grosso, em um segundo momento, de que estavam aposentados, e, terceiro, de que eram participantes do PASEP.
Destarte, como pode ser averiguado no artigo 239, § 3o, da Constituição Federal, estas constatações não são suficientes para garantir o direito vindicado, pois outro requisito essencial para essa comprovação é a demonstração de que o subsídio mensal dos representados não excedia 2 (dois) salários mínimos, o que poderia facilmente ser atestado mediante juntada de holerite, extrato de conta salário, ou documento afim.
Menciono por oportuno, ainda, que haveria de se comprovar que os representados não levantaram a quantia antes do ajuizamento da ação, o que, por força do artigo 333, I, do CPC/73, era tarefa que os incumbia.
Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se como este Sodalício se posicionou em casos análogos:

“DIREITO PÚBLICO – TRABALHISTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO DE PIS / PASEP NÃO DEPOSITADO PELO ENTE PÚBLICO – SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS – ART. 4o, § 1o, INCISO II, LC 26/75 – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 – TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO – DATA DA APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO DA APOSENTADORIA DE APENAS DUAS SERVIDORAS, HÁ MAIS DE DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONSTATAÇÃO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA QUANTO ÀS DEMAIS AUTORAS – ART. 1.013, § 4o, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PASEP – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE QUANTO A ESSAS AUTORAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) 3. Se as Autoras que não tiveram o direito em questão (PASEP) alcançado pela prescrição quinquenal, não juntaram os documentos que demonstrem o preenchimento dos requisitos essenciais para ter direito a essa cobrança, a saber, o vínculo de trabalho com o Estado de Mato Grosso, a condição de servidoras aposentadas e o salário mensal de, no máximo, dois salários mínimos, imperiosa é a improcedência da ação.” (N.U 0029530-94.2010.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/3/2019, Publicado no DJE 21/3/2019). (Destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO – SERVIDORES APOSENTADOS – DEPÓSITOS DO PIS / PASEP – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO. Com a promulgação da Constituição da República em 1988, em seu art. 239, as regras para a destinação dos recursos arrecadados foram alteradas, passando a serem creditadas aos participantes e a compor o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT -, com finalidade de custear o pagamento do seguro-desemprego, fomentar o setor produtivo e o abono salarial, daqueles que ganham, em média, até dois salários mínimos de remuneração mensal.
Cabe ao autor o ônus da comprovação do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 333, I, do CPC/1973.” (N.U 0027624-06.2009.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 29/8/2017). (Destaquei)

Torna-se claro, portanto, que acolher o Recurso de Apelação, no que concerne o afastamento dos efeitos da revelia, e reconhecimento da ausência do direito por parte dos servidores representados pela Requerida, é medida que se impõe.
Há de se apontar, ainda, que em razão das constatações realizadas no primeiro tópico analisado, resta desnecessário a observância dos demais pontos do recurso, já que o mencionado é suficiente para reformar o ato sentencial em favor do Apelante, e, por derradeiro, extinguir o processo.
Em se tratando do Reexame Necessário, é certo que a Sentença deve ser retificada, a fim de se que amolde ao que foi disposto neste decisum, ou seja, deve-se afastar a revelia, reconhecer a insuficiência documental juntada pela Autora, ora Apelada, e extinguir o processo.
Elenco, também, que a inversão do ônus sucumbencial deve se operar, entretanto, em razão de ter sido deferido os benefícios da justiça gratuita em favor da Recorrida (fl. 56), estes ficam suspensos, nos termos da Lei no 1.060/50, vigente à época em que a ação foi ajuizada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível manejado, no intuito de afastar os efeitos da revelia aplicados nos autos, bem como, reconhecer que a parte Autora, ora Apelada, não logrou êxito em demonstrar a existência do direito vindicado, e RETIFICO o ato sentencial, a fim de que se amolde ao que foi disposto neste decisum.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR